Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702188-75.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAONE ANDRE LIMA DA CRUZ, GABRIEL ANDRE LIMA DA CRUZ APELADO: MOISES ANDRE DA CRUZ D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar o comprovante de pagamento do preparo de forma legível, considerando que o documento apresentado ao ID 54982828 encontra-se em branco. Ausente o preparo recursal, a parte apelante deverá promover o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator